Tribunal: STF
Processo: RE 1502606
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Condenações contra a Fazenda Pública. Juros Moratórios. Título judicial. Fixação de índice diverso. Coisa Julgada. Incidência da Súmula Vinculante 17 e do ema 1.170 da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recorrente alega que o acórdão recorrido contraria a Súmula Vinculante 17 e o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que trata da aplicação dos juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em condenações contra a Fazenda Pública.



    3. O Relator votou pelo não provimento do agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF acerca da aplicação da Súmula Vinculante 17 e do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sobre juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, considerando a possibilidade de ofensa à coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. Há precedentes do STF que reconhecem a inexistência de violação à coisa julgada na aplicação imediata da Súmula Vinculante 17.



    6. O RE 1.317.982 (Tema 1.170) estabeleceu a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação da Lei 11.960/2009) às condenações da Fazenda Pública, mesmo que o título executivo judicial tenha fixado índice diverso, sem ofensa à coisa julgada.



    7. O acórdão recorrido diverge dessa jurisprudência.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental provido para, cassando-se o acórdão recorrido, determinar novo julgamento conforme a jurisprudência do STF.



    Tese de julgamento: A aplicação da Súmula Vinculante 17 e do entendimento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) sobre juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública não ofende a coisa julgada.